Tribunal: TJBA
Processo: 8024016-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024016-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: FERNANDO ARAUJO DA CRUZ

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PRINCIPAL JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de planilha discriminada e atualizada dos cálculos, reconheceu a inadmissibilidade de segunda impugnação com base na preclusão consumativa e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de alvará. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Considerando a identidade de matérias e a cognição mais ampla do Agravo de Instrumento, foi realizado julgamento conjunto, sendo o Agravo Interno julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha discriminada inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução; (ii) estabelecer se é admissível a apresentação de nova impugnação após esgotado o prazo legal; e (iii) determinar se o Agravo Interno perde objeto diante do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sendo sua ausência causa de rejeição liminar.

4. A Agravante apresentou apenas valores globais e alegações genéricas, sem planilha técnica apta a viabilizar o contraditório ou a aferição dos vícios alegados, o que inviabiliza o conhecimento da impugnação.

5. A decisão agravada observou corretamente o entendimento firmado no Tema 673 do STJ, que exige a apresentação completa e tempestiva dos elementos objetivos desde a petição inicial da impugnação.

6. A reapresentação de nova impugnação ultrapassado o prazo legal configura preclusão consumativa, sendo vedada a prática de ato processual reiterado com o intuito de suprir vícios anteriores.

7. O Tribunal não pode conhecer, em sede de Agravo de Instrumento, fundamentos não enfrentados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

8. Constatou-se vício de dialeticidade recursal, pois o Agravo não enfrentou de forma técnica e específica todos os fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à ausência de planilha e à preclusão.

9. A alegação de que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo não afasta a exigência de apresentação de impugnação formalmente válida e tecnicamente adequada.

10. O Agravo Interno perde objeto quando ocorre o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de planilha discriminada e atualizada inviabiliza o conhecimento da impugnação por excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

2. A preclusão consumativa impede a reapresentação de impugnação, ainda que sob alegação de complementação documental ou argumentativa.

3. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não analisadas na origem, sob pena de supressão de instância.

4. A perda superveniente do objeto do Agravo Interno se configura quando o Agravo de Instrumento é julgado colegiadamente, por possuir cognição mais ampla.

5. O vício de dialeticidade impede o conhecimento do recurso que não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 223, 525, §§ 4º e 5º, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 22162104520228260000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025. TJ-RS, AI nº 53814179820238217000, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024016-90.2025.8.05.0000, em que é Agravante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e Agravado
FERNANDO ARAUJO DA CRUZ
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, julgando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.